Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÂO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, com a consequente adequação do regime inicial para o cumprimento da pena (regime aberto) e substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, pelo apurado nos autos, nota-se que não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que efetivamente houve venda de droga ao usuário, ou mesmo que o réu estivesse portando entorpecentes na ocasião.
4. O crime imputado ao réu não se encontra cabalmente comprovado, frente às nuances do caso concreto, não possuem idoneidade para fundamentar uma decisão condenatória, de modo que a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
5.Recurso provido.